Tribunal: CARF
Processo: 11610.009799/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009799/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.420 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
JAIRO ORLANDI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo,
aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Sendo assim, ainda que
se aplique a regra do § 4o do art. 150 do CTN, certo não ter se operado a
decadência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA
PROVA.
Ausente a juntada de comprovante de todos os rendimentos recebidos pelo
contribuinte ou seus dependentes no ano-calendário, deve ser mantida a
autuação por compensação indevida do imposto de renda retido na fonte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.419, de 10 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 11610.009800/2008-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009799/2008-01
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009799/2008-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por JAIRO ORLANDI FILHO contra
acórdão de n. 16-049.775 proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
que rejeitou a impugnação apresentada para manter o lançamento. por motivo de compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte.
Segundo a fiscalização, “a empresa do contribuinte apresentou DIRF após a
intimação, porém, o contribuinte não apresentou a DIRF aberta e os recolhimentos de IR fonte
como comprovação da retenção pretendida.”
Em sua peça impugnatória alega, em apertada síntese, ter logrado êxito na
comprovação das retenções ocorridas na fonte. Aduz ainda que “a responsabilidade de
apresentação dos comprovantes de recolhimentos não ficam (sic) a cargo do contribuinte, pois é
efetuada a retenção.” Ao apreciar as razões de insurgência, prolatou a DRJ acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Deve-se manter o lançamento fiscal relativa ao imposto de renda
retido na fonte quando não ficar comprovada o recolhimento.
Crédito Tributário Mantido
Intimado, apresentou recurso voluntário acrescentando uma preliminar de
“prescrição” da exigência e replicando ter comprovado a ocorrência da retenção.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
Conforme relatado, tão-somente em grau recursal alega a ocorrência de forma
extintiva do crédito tributário.
Consabido que as matérias de ordem pública são cognoscíveis até mesmo ex
officio e, em querelas tributárias, estão sempre umbilicalmente atreladas à
questão de viabilidade do próprio executivo fiscal, dentre as quais estão a
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009799/2008-01

liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de condições da
ação e pressupostos processuais, abrangendo, portanto, as causas extintivas da
exigência fiscal – cf. REsp no 1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe 1o/6/2018; AgInt no REsp no 1.584.287/DF, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018; EDcl no AgInt
no REsp no 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe 26.6.2019; e, REsp no 1823532/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019. Feitos esses registros, conheço do
tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

I - DA PRELIMINAR: DAS CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Apenas em grau recursal diz ter sido o crédito fulminado integralmente pela
prescrição. Sustenta que
a apresentação e a confirmação da legalidade do documento
retificado e os pagamentos declarados no respectivos
documentos (sic) não foi questionado (sic) pelo órgão
responsável ou mesmo motivo de verificação, pois não há
nenhuma notificação ou auto de infração da empresa
pagadora do imposto de renda.
Caso tivesse sendo exigido exatamente aquilo que fora declarado, ainda que não
recolhido, haveria que se falar em decurso de prazo prescricional; entretanto,
não é essa a situação nestes autos descortinada. Exige-se montante superior ao
declarado, a partir de procedimento realizado pelas autoridades fazendárias que,
de ofício, realizou o lançamento, ora sob escrutínio. Não tendo sido
definitivamente constituído – o que se dará apenas com o trânsito em julgado
em âmbito administrativo –, não configurado o termo “a quo” do prazo
prescricional.
O auto de infração abarca fatos geradores ocorridos no período compreendido
no ano calendário 2006, exercício 2007. Noto que o contribuinte foi intimado
por meio do Termo de Intimação Fiscal em 12/03/2008 (f. 09), não havendo que
se falar em decadência. Rejeito, portanto, a preliminar.

II – DO MÉRITO: DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Na mesma preliminar de nulidade por prescrição, esclareceu que “os devidos
DARFS comprovatórios (sic) do recolhimento juntamente com a DIRF, foram
apresentados” e que
o argumento que o contribuinte faz parte do quadro
societário para fundamentar uma manobra de não pagar os
impostos não merece o devido crédito pois várias empresas
são composta (sic) de retirante de pró-labore e DARF de
recolhimento e único não fazendo assim descriminação
(sic) se e de quem ou para quem. (f. 53)
A despeito de ter sido a tese rotulada como sendo de cariz preliminar, certo se
matéria atinente ao mérito.
Conforme relatado, com relação ao IRPF retido na fonte, informa o recorrente
que
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.420 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.009799/2008-01

a apresentação e a confirmação da legalidade do documento
retificado e os pagamentos declarados no respectivos
documentos (sic) não foi questionado (sic) pelo órgão
responsável ou mesmo motivo de verificação, pois não há
nenhuma notificação ou auto de infração da empresa
pagadora do imposto de renda. (f. 53)
Diz ainda que
já havia sido reconhecido o direito da dedução do imposto
retido na fonte da interessada, devidamente pago pela
empresa na época, sendo os documentos entregues
comprovando os respectivos pagamentos sem ao menos a
empresa dever para o órgão regulador, ademais fizemos
prova dos respectivos comprovantes pagos.
Embora tenha sido intimado a juntar “comprovante de todos os rendimentos
recebidos pelo contribuinte ou seus dependentes no ano-calendário” - vide
Termo de Intimação Fiscal - o recorrente não apresentou outros documentos que
pudessem demonstrar eventual recolhimento na fonte da diferença declarada a
maior. Não é suficiente para desconstituir o lançamento a alegação genérica de
que existe distinção entre a pessoa jurídica da empresa e da pessoa física que
recolhe tributos. Ademais, discute-se nos autos a tributação referente à pessoa
física, e à pessoa jurídica. Por não ter se desincumbido do ônus que sobre seus
ombros repousavam, nego provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Original